Tribunal: TJMT
Processo: 1027583-94.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027583-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ODACIR DEBONA - CPF: 632.110.331-49 (APELADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. CONSEMA. INOBSERVÂNCIA DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA DETERMINADA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE.
SENTENÇA RATIFICADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a segurança para determinar a suspensão dos efeitos de acórdão do CONSEMA-MT e a devolução do processo administrativo para realização de diligência anteriormente determinada pelo próprio órgão colegiado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do acórdão proferido pelo CONSEMA-MT, que julgou o mérito de recurso administrativo sem a prévia realização de diligência probatória que o próprio conselho havia determinado em decisão anterior.

III. Razões de decidir

3.
O mandado de segurança constitui via adequada para impugnar ato administrativo quando a prova documental pré-constituída demonstra, de forma inequívoca, a ocorrência de vício procedimental que compromete a regularidade do processo administrativo.

4.
A determinação de diligência probatória pelo órgão julgador, seguida de julgamento do mérito sem seu prévio cumprimento, caracteriza violação ao devido processo legal administrativo e cerceamento do direito de defesa do administrado.

5.
O controle judicial dos atos administrativos, neste caso, não adentra no mérito administrativo, mas limita-se à verificação da legalidade do procedimento, assegurando a observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

6.
Conforme jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento da produção de prova, quando essencial ao deslinde da causa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da decisão para regular instrução do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença ratificada. R
ecurso
de apelação
não provido.

Tese de julgamento: "É ilegal o julgamento de mérito de recurso administrativo pelo CONSEMA-MT sem o prévio cumprimento de diligência probatória determinada pelo próprio órgão colegiado em decisão anterior, por caracterizar violação ao devido processo legal administrativo e cerceamento do direito de defesa do administrado."

---------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXV, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Regimento Interno do CONSEMA (Resolução n. 06/2016), art. 52, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1803933/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06/02/2020; TJMT, N.U 1012935-22.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 22/04/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
remessa necessária com
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do
m
andado de
s
egurança n. 1027583-94.2024.8.11.0041 ajuizado por
ODACIR DEBONA
, concedeu a segurança pretendida, determinando a suspensão dos efeitos do
a
córdão n. 157/2024, com a respectiva devolução ao CONSEMA-MT
,
dos autos do
p
rocesso
a
dministrativo n. 197630/2020 para ser decidido acerca da diligência anteriormente solicitada no
a
córdão n. 506/2023, bem como a suspensão da inscrição em dívida ativa e de qualquer inserção em cadastro de devedores.

A parte apelante alega, em síntese, que não é cabível mandado de segurança no presente caso, diante da ausência de prova pré-constituída, por se tratar de matéria que demanda dilação probatória.

Sustenta que não há nenhuma ilegalidade ou abuso de poder que possa dar amparo à pretensão mandamental e muito menos direito líquido e certo a ser protegido.

Aduz, ainda, que os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, defendendo que o apelado não carreou aos autos documentos capazes de comprovar que a área supostamente desmatada estaria configurada como área consolidada.

O apelado apresentou contrarrazões
no Id.
273033996
, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação exarada
no Id.
275072392
, opinou pelo
não
provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se
de
remessa necessária com
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do
m
andado de
s
egurança n. 1027583-94.2024.8.11.0041 ajuizado por
ODACIR DEBONA
, concedeu a segurança pretendida, determinando a suspensão dos efeitos do
a
córdão n. 157/2024, com a respectiva devolução ao CONSEMA-MT
,
dos autos do
p
rocesso
a
dministrativo n. 197630/2020 para ser decidido acerca da diligência anteriormente solicitada no
a
córdão n. 506/2023, bem como a suspensão da inscrição em dívida ativa e de qualquer inserção em cadastro de devedores.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão da segurança para anular o
a
córdão n. 157/2024
,
do CONSEMA, em razão da não realização de diligência probatória determinada em decisão anterior (
a
córdão n. 506/2023) proferida pelo mesmo órgão colegiado.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição
da República
, e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, constitui ação de natureza constitucional destinada a proteger direito líquido
e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Inicialmente, no que tange à alegação de não cabimento do mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída, verifico que não assiste razão ao apelante.

No caso em exame, a demonstração do direito líquido e certo do impetrante não demanda dilação probatória, mas tão somente a análise documental do procedimento administrativo que instrui a inicial,
de onde
se extrai, de forma cristalina, a ocorrência de vício procedimental consubstanciado no julgamento do recurso administrativo pelo CONSEMA-MT (
a
córdão n. 157/2024) sem a prévia realização da diligência determinada em julgamento anterior (
a
córdão n. 506/2023).

Com efeito, compulsando os autos, constato que no
a
córdão n. 506/2023, o CONSEMA havia decidido, por maioria,
"anular a decisão administrativa e que o processo retorne à 1ª instância para reanálise das imagens".

Contudo, conforme se depreende dos documentos, a Superintendência de Gestão de Processos Administrativos da SEMA devolveu os autos ao CONSEMA-MT sem realizar a diligência determinada, sob o argumento de que não caberia ao CONSEMA-MT anular decisões de 1ª instância, mas tão somente reformá-las.

Posteriormente, o CONSEMA-MT proferiu novo julgamento (
a
córdão n. 157/2024), negando provimento ao recurso administrativo do impetrante, sem que a diligência anteriormente deferida tivesse sido cumprida, evidenciando patente contradição procedimental que compromete a regularidade do processo administrativo.

Nesse contexto, é inequívoca a demonstração, mediante prova documental pré-constituída, da existência de vício no procedimento
administrativo que justifica a impetração do
mandamus
, notadamente diante da violação ao devido processo legal administrativo e à ampla defesa do impetrante, sendo desnecessária qualquer dilação probatória.

Quanto ao mérito propriamente dito, a controvérsia gira em torno da legalidade do
a
córdão n. 157/2024
,
do CONSEMA, que negou provimento ao recurso administrativo do impetrante sem que houvesse o cumprimento da diligência determinada no julgamento anterior.

Conforme estabelece o art. 52, § 6º, do Regimento Interno do CONSEMA-MT (Resolução n. 06/2016), há expressa previsão sobre a possibilidade de realização de diligências quando necessárias à instrução do feito.

Assim, tendo o órgão colegiado determinado, no
a
córdão n. 506/2023, a anulação da decisão administrativa de primeiro grau e o retorno dos autos para reanálise das imagens, mostra-se manifestamente ilegal o posterior julgamento do mérito do recurso sem o prévio cumprimento da diligência.

Ressalte-se que a determinação de reanálise das imagens pelo CONSEMA-MT era essencial para a adequada instrução do processo administrativo, considerando especialmente a controvérsia sobre a caracterização da área como de uso consolidado, tema que demandava análise técnica aprofundada das imagens de satélite e documentos complementares.

O
c.
Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o indeferimento da produção de prova, quando essencial ao deslinde da causa, acarreta a nulidade d
o
decisum
. Vejamos:

"
A negativa de realização de prova pericial, quando a matéria debatida dela depende, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para
regular instrução do feito
." (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6,
Rel. Min.
R
aul
A
raújo
, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2020).

Ademais, o
argumento apresentado pela Superintendência de Gestão de Processos Administrativos, de que não caberia ao CONSEMA anular decisões de primeira instância, não encontra amparo legal, uma vez que o órgão colegiado, no exercício de sua competência revisional, detém prerrogativa para determinar a realização de diligências necessárias à correta apreciação do recurso, inclusive a anulação de atos anteriores eivados de vícios que comprometam o devido processo legal administrativo.

Desse modo, mostra-se evidente que o posterior julgamento pelo CONSEMA-MT, por meio do
a
córdão nº 157/2024, negando provimento ao recurso sem que a diligência anteriormente deferida tivesse sido cumprida, caracteriza ilegalidade que justifica a concessão da segurança por comprometer a integridade do procedimento administrativo, cerceando o direito de defesa do impetrante.

Cumpre destacar que não se trata, na hipótese, de mera revisão do mérito administrativo, vedada ao Poder Judiciário, mas de controle de legalidade do procedimento administrativo, garantindo-se a observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, consoante autoriza o art. 5º, XXXV, da Constituição
da República
.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MULTA
DOPROCON– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada peloPROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e contraditório.

2. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, deve ser mantido.

3. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

4. Recurso não provido
”
.

(N.U 1012935-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024, publicado
no DJE 29/04/2024)
.

[sem destaque no original].

Assim, restando evidenciada a ilegalidade do
a
córdão n. 157/2024
,
do CONSEMA-MT, que negou provimento ao recurso administrativo do impetrante sem o prévio cumprimento da diligência determinada no julgamento anterior, impõe-se a
ratificação
da sentença
, em remessa
necessária,
que concedeu a segurança para determinar a suspensão dos efeitos do referido acórdão e a devolução do processo administrativo ao CONSEMA para ser decidido acerca da diligência anteriormente solicitada.

Destaco, por oportuno, que a sentença recorrida
limita-se
a determinar o retorno do processo administrativo ao CONSEMA-MT para ser cumprida a diligência probatória anteriormente determinada, não implicando nenhuma ingerência no mérito administrativo quanto à eventual caracterização de infração ambiental, tema que permanecerá sob a análise exclusiva da autoridade administrativa após a regular instrução do feito.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto pela Fazenda Pública
, por conseguinte,
em remessa necessária, ratifico
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

Inaplicável o artigo 85, § 11,
do
CPC, por se tratar de recurso oriundo de
mandado de segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025